Tribunal: TJMT
Processo: 1010225-74.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010225-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), MCP TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 30.584.740/0001-83 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA APÓS RENEGOCIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu liminar para apreensão de veículos objeto de contratos de alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplemento. A parte agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, diante de tratativas de renegociação da dívida, sem envio de nova notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial anterior à renegociação contratual é válida para constituir o devedor em mora; e (ii) saber se, ausente constituição válida em mora, subsiste a legalidade da liminar de busca e apreensão deferida na origem.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

4. A renegociação da dívida configura nova relação obrigacional, o que esvazia a eficácia da notificação extrajudicial anterior, exigindo nova constituição em mora.

5. No caso, a notificação utilizada é anterior às tratativas de renegociação e já foi considerada inválida em processo anterior, evidenciando a ausência de mora válida.

6. A inexistência de constituição válida em mora implica ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a revogação da liminar e a extinção da ação.

7. A restituição dos bens é medida necessária, com conversão em perdas e danos caso já tenham sido alienados.

IV. Dispositivo e tese

5. Decisão interlocutória reformada. Recurso provido.

6. Liminar de busca e apreensão revogada e ação originária extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. A renegociação da dívida constitui nova relação obrigacional e exige nova notificação extrajudicial para a válida constituição em mora. 2. A ausência de constituição válida em mora impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão e impõe sua extinção sem resolução do mérito. 3. Revogada a liminar de apreensão, é devida a restituição do bem ou sua conversão em perdas e danos.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 85, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; TJ-MG, AC 10000212616908003, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 26.10.2022; TJ-MT, AI 1002819-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.04.2022; TJ-DF, APC 0700988-56.2024.8.07.0005, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MCP TRANSPORTADORA LTDA. contra decisão do d. Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, que
deferiu
a liminar de busca e apreensão dos veículos da agravante em razão do suposto inadimplemento contratual.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a presença de urgência na apreciação do recurso, afirmando que os veículos apreendidos consistem em
caminhões utilizados na atividade empresarial
de transporte de mercadorias, sendo instrumentos indispensáveis à continuidade da operação da empresa, razão pela qual a medida comprometeria a manutenção da atividade econômica e a geração de receitas.

No mérito, defende, em síntese, a
nulidade da notificação extrajudicial
utilizada para constituição em mora, ao argumento de que a instituição financeira teria reutilizado a mesma notificação anteriormente empregada em ação de busca e apreensão proposta contra o agravante, a qual teria sido posteriormente extinta por decisão deste Tribunal, com reconhecimento da descaracterização da mora, circunstância que exigiria nova constituição válida em mora.

Aponta, ainda, a descaracterização da mora em razão de
comportamento contraditório
do banco agravado, alegando que, após a restituição dos veículos determinada em processo anterior, teriam sido iniciadas tratativas extrajudiciais de renegociação e quitação dos contratos, inclusive com apresentação de propostas e contrapropostas entre as partes, de modo que a nova apreensão dos bens, ocorrida enquanto ainda pendente resposta à proposta apresentada pelo agravante, configuraria violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Alega também a
nulidade da petição inicial
da ação de busca e apreensão, afirmando que o banco teria indicado valor incorreto da integralidade da dívida, ao incluir parcelas vincendas sem a necessária descapitalização dos juros remuneratórios, em afronta aos arts. 1.425 e 1.426 do Código Civil, o que, segundo sustenta, inviabilizaria o exercício do direito de purgação da mora previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a revogação da liminar de busca e apreensão e a imediata restituição dos veículos, bem como, no mérito, o provimento do agravo para reconhecer as nulidades apontadas e determinar a extinção da ação de origem.

Recurso tempestivo e preparado (id. 352145391).

A liminar vindicada foi deferida para sobrestar os efeitos da consolidação da propriedade dos bens móveis ao credor fiduciário, ficando o agravado impedido de retirar os veículos apreendidos da Comarca, assim como de proceder eventual alienação dos bens, até o julgamento do presente recurso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor dos bens móveis
sub judice
(ID 352427857).

Em contrarrazões, a parte agravada se manifesta pelo desprovimento do recurso (ID 352861371).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação De Busca E Apreensão
ajuizada em 05/03/2026, objetivando a constrição de dois veículos
VOLKSWAGEN 29.530 MTM 6X4
decorrente de alienação fiduciária firmada entre BANCO WOLKSWAGEN S/A e a agravante, em razão do inadimplemento da parcela com vencimento em 10/05/2025 de cada um dos contratos.

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos, excerto do pertinente:

“Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito.

3. Compulsando os autos digitais, verifica-se a presença dos documentos que demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência. Resta presente também a demonstração do risco de danos pelo uso inadequado do bem ou desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu eventual direito.

4. Posto isso,
DEFIRO
, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, a expedição do mandado ficará condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

5. De acordo com a redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial. Informe-se ao requerido que efetuado o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados após a execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.

6. Caso não efetive o pagamento após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69).

7. Cientifique o requerido de que poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação.

8. Havendo contestação, intime-se o autor para impugná-la.

9. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Código de Processo Civil.

10. Fica AUTORIZADO o
reforço policial e a ordem de arrombamento
, nos termos do art. 846, do CPC, caso restar evidenciada a resistência da parte requerida em cumprir a ordem constante do mandado,
servindo a presente decisão para protocolo
junto ao Comando Militar.

11. Posteriormente o Oficial de Justiça deverá justificar, por meio de certidão, a necessidade da requisição ao devolver o respectivo mandado.

12. Caso a Instituição financeira informe nova localização do veículo, expeça-se mandado independentemente de nova conclusão.

13. Por fim, indefiro o pedido de segredo de justiça realizado pelo autor, pois a lide não se esquadra no rol do art. 189 do CPC.

14. Intimem-se. Às providências.- (...)”
(ID. 225593399, originários)

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a validade da constituição em mora da agravante, notadamente diante da alegada necessidade de realização de nova notificação extrajudicial, em razão das tratativas de renegociação havidas entre as partes, e, por conseguinte, a legalidade da liminar de busca e apreensão deferida na origem.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação. Vejamos.

Como cediço, a constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 2º, § 2º, e artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, cuja necessidade se encontra pacificada no ordenamento jurídico brasileiro nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso em apreço, em que pese a alegação de inadimplemento contratual, verifica-se que a constituição em mora não se mostra válida.

Isso porque, conforme bem delineado na decisão que apreciou o pedido liminar neste recurso, a notificação extrajudicial utilizada (ID. 225234898,
originários
) é a mesma anteriormente empregada nos autos do
Agravo de Instrumento n.º 1022260-03.2025.8.11.0000
, no qual esta Câmara reconheceu a descaracterização da mora em razão de comportamento contraditório da instituição financeira.

Naquela oportunidade, restou consignado que a instituição financeira mantinha tratativas de renegociação da dívida, inclusive com emissão de novos boletos após o ajuizamento da ação, circunstância apta a afastar a mora.

Nesse contexto, é inequívoco que as tratativas de renegociação entre as partes implicaram a consolidação de nova situação jurídica obrigacional, o que, por consequência, esvazia a eficácia da notificação anteriormente expedida.

Assim, diante da alteração do contexto contratual, eventual inadimplemento posterior exigiria nova constituição em mora, mediante o envio de nova notificação extrajudicial, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que é firme no sentido de que
a renegociação da dívida configura nova obrigação, exigindo nova notificação para a válida constituição em mora
, sob pena de inviabilizar a ação fiduciária, conforme se extrai dos seguintes julgados:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - MORA NÃO CONFIGURADA
- EXTINÇÃO DO FEITO. Para a caracterização da mora basta que o devedor deixe de cumprir com suas obrigações contratuais, constituindo-se em mora.
Todavia, havendo a renegociação do débito que ensejou a notificação do inadimplemento e inexistindo nova comunicação, fica afastada a mora, devendo a ação de busca e apreensão ser extinta.
(TJ-MG - AC: 10000212616908003 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/10/2022) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA. PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTIDA NA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
DETERMINAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O pagamento da prestação reclamada na notificação, antes da propositura da ação, elide a constituição em mora.
O não pagamento de novas parcelas, vencidas na sequência, caracteriza novo inadimplemento e exige nova notificação premonitória.
2 . Recurso provido para determinar a restituição de veículo à parte agravante. (TJ-MT 10028194120228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2022) (g. n.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À REPACTUAÇÃO DO DÉBITO.
INVALIDADE. MORA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação interposto pelo devedor contra a sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão proposto pela instituição financeira, consolidando a posse do veículo objeto dos autos em favor da autora e julgando improcedentes os pedidos reconvencionais. A apelação visa à reforma da decisão, alegando ausência de mora devido à renegociação do contrato de financiamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há uma questão em discussão: se a notificação extrajudicial referente ao contrato inicialmente celebrado, e enviada antes da repactuação objeto da ação, é válida para constituir a mora do devedor fiduciante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o § 5º do artigo 3º do Decreto-Lei n . 911/1969, (d) a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo, evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, e § 4º, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
4 . A renegociação da dívida, com repactuação dos termos contratuais, gera nova obrigação, tornando necessária uma nova notificação extrajudicial que faça referência ao novo contrato celebrado. 5. A notificação extrajudicial juntada aos autos foi emitida e recebida antes da celebração da renegociação e menciona apenas o contrato inicial, não sendo válida para constituir a mora referente ao contrato repactuado. 6 . Uma vez verificada a invalidade da notificação extrajudicial presente nos autos, o afastamento da caracterização da mora é medida imperativa, o que implica na resolução do processo, sem análise do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido . Tese de julgamento: 1. A renegociação da dívida constitui nova obrigação, exigindo nova notificação extrajudicial para comprovação da mora. 2. A notificação emitida anteriormente à renegociação não é válida para a constituição da mora relativa ao novo contrato . Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Código de Processo Civil, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; Acórdão 1345384, 0712627-19 .2020.8.07.0003, Rel . Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 02/06/2021; Acórdão 1669656, 07082165020228070006, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 28/02/2023. (TJ-DF 07009885620248070005 1946372, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/11/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/12/2024) (g. n.)

Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram que as partes mantiveram tratativas de negociação ao menos até o final de fevereiro de 2026 (id. 352135882 ao id. 352135893), o que, ainda que não configure, de plano, comportamento contraditório contemporâneo ao ajuizamento da ação, reforça a conclusão de que houve modificação do contexto obrigacional, tornando imprescindível nova notificação para constituição válida da mora.

Dessa forma, ausente a comprovação válida da mora, resta configurada a inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo,
impondo-se a revogação da liminar concedida e a extinção da ação originária.

No tocante à essencialidade dos bens, conforme já consignado, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a busca e apreensão diante da inadimplência. Todavia, no presente caso, a procedência do recurso decorre da ausência de constituição válida em mora, e não da essencialidade dos veículos.

Por conseguinte, impõe-se a restituição dos bens à agravante, como medida necessária à recomposição da situação jurídica indevidamente alterada.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reconhecer a ausência de constituição válida da mora e, por consequência, revogar a liminar de busca e apreensão deferida no juízo de origem, determinando a imediata restituição dos veículos à agravante,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor dos veículos em questão
e, aplicando o
efeito translativo, julgar extinta a ação de busca e apreensão nº
1011387-78.2026.8.11.0041
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Caso tenha ocorrido a alienação dos bens, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, condenando-se o autor ao pagamento do valor de mercado dos bens na data da apreensão, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, porquanto, a partir daquele momento, restou configurada a obrigação de devolução, fundada em apreensão indevida e desprovida de mora válida.

Ademais,
CONDENO
, ainda, a parte sucumbente,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os §§ 1º e 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026